Tribunal: TJES
Processo: 5008057-49.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Liminar; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008057-49.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: HYAGO ARAUJO ROCHA e outros

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE FUNDAO - VARA UNICA

RELATOR(A): PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5008057-49.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: HYAGO ARAUJO ROCHA
IMPETRANTE: DENNYA CYPRESTES NASCIMENTO

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE FUNDAO - VARA UNICA
Advogado do(a) IMPETRANTE: DENNYA CYPRESTES NASCIMENTO - ES24662-A
Advogado do(a) PACIENTE: DENNYA CYPRESTES NASCIMENTO - ES24662-A

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO TRÂNSITO EM JULGADO. RÉU SOLTO. INTIMAÇÃO EXCLUSIVA DO DEFENSOR CONSTITUÍDO. CIÊNCIA DA CONDENAÇÃO APÓS EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Ação penal proposta contra o paciente pela suposta prática dos crimes previstos no art. 157, §2º, incisos I, II e V, e no art. 288, caput e parágrafo único, ambos do Código Penal, tendo resultado na sua condenação à pena de 11 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado.

A defesa sustenta que o paciente respondeu solto ao processo e que, embora assistido por advogada constituída, não foi pessoalmente intimado da sentença condenatória.

Alegou-se que a defensora não interpôs recurso nem comunicou o réu sobre a condenação, o que teria gerado nulidade absoluta do trânsito em julgado e ilegalidade do mandado de prisão expedido.

Requereu-se, em sede de habeas corpus, a anulação do trânsito em julgado, a reabertura do prazo para apelação e o direito de recorrer em liberdade.

A liminar foi indeferida. A autoridade apontada como coatora confirmou que a advogada foi regularmente intimada da sentença em 26/08/2024, tendo o trânsito em julgado ocorrido em 08/03/2025.

O Ministério Público opinou pela denegação da ordem.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

7. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de intimação pessoal de réu solto sobre a sentença condenatória, estando este assistido por defensor constituído regularmente intimado, configura nulidade absoluta apta a ensejar a anulação do trânsito em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

8. É pacífico o entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de réu solto, a intimação da sentença condenatória pode ser realizada exclusivamente ao defensor constituído, sendo prescindível a intimação pessoal do acusado.

9. A ciência do advogado habilitado é suficiente para a fluência do prazo recursal, não havendo cerceamento de defesa ou vício formal na ausência de interposição de recurso, por decisão da defesa técnica.

10. Eventuais falhas da defensora, como o não exercício do direito recursal ou ausência de comunicação ao réu, não configuram nulidade do processo, devendo ser examinadas em outras vias próprias, como eventual ação disciplinar na OAB.

11. A sentença condenatória transitou regularmente em julgado, constituindo título executivo penal legítimo, inexistindo qualquer ilegalidade ou constrangimento ilegal a ser sanado pela via estreita do habeas corpus.

12. Jurisprudência relevante citada: "Conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, tratando-se de réu solto, é suficiente a intimação do representante processual acerca da sentença condenatória, sendo prescindível o envio de comunicação ao acusado em liberdade.” (STJ – AgRg no RHC 194644/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 23/05/2024)

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Ordem denegada.

Tese de julgamento: A ausência de intimação pessoal de réu solto regularmente assistido por defensor constituído não configura nulidade processual, sendo suficiente a ciência do patrono para a fluência do prazo recursal.

Dispositivos relevantes citados

Código Penal, art. 157, §2º, incisos I, II e V; art. 288, caput e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada

STJ – AgRg no RHC 194644/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 23/05/2024.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de Hyago Araújo Rocha, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Fundão/ES, no âmbito da Ação Penal nº 0003757-05.2017.8.08.0035, na qual o paciente foi condenado à pena de 11 (onze) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática dos crimes previstos no art. 157, §2º, incisos I, II e V, e no art. 288, caput e parágrafo único, ambos do Código Penal.

Sustenta-se que o paciente respondeu solto à ação penal e que, embora tenha sido assistido por advogada regularmente constituída, não foi pessoalmente intimado da sentença condenatória, tampouco cientificado informalmente sobre o seu teor.

Alega-se que a defensora deixou de interpor recurso e não comunicou ao réu a existência da condenação, circunstância que, segundo a impetração, comprometeu o exercício do direito de defesa e caracterizou nulidade absoluta do trânsito em julgado.

Afirma-se que o paciente somente teve ciência da sentença, quando foi surpreendido com a expedição de mandado de prisão definitiva, o que ensejou a impetração do presente
writ
, pleiteando a anulação do trânsito em julgado, a reabertura do prazo para apelação e o reconhecimento do direito de recorrer em liberdade.

A liminar foi indeferida.

Prestadas as informações pela autoridade apontada como coatora.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo, por meio do Procurador de Justiça, Dr. Almiro Gonçalves da Rocha, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5008057-49.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: HYAGO ARAUJO ROCHA
IMPETRANTE: DENNYA CYPRESTES NASCIMENTO

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE FUNDAO - VARA UNICA
Advogado do(a) IMPETRANTE: DENNYA CYPRESTES NASCIMENTO - ES24662-A
Advogado do(a) PACIENTE: DENNYA CYPRESTES NASCIMENTO - ES24662-A

VOTO

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de Hyago Araújo Rocha, condenado à pena de 11 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática dos crimes previstos no art. 157, §2º, incisos I, II e V, e no art. 288, caput e parágrafo único, ambos do Código Penal, no âmbito da Ação Penal nº 0003757-05.2017.8.08.0035.

Alega a impetração que o paciente, que respondeu solto à ação penal, não foi pessoalmente intimado da sentença condenatória.

Sustenta que a advogada constituída foi regularmente intimada, em 09/08/2024, mas permaneceu inerte, deixando de interpor recurso e de comunicar o réu, o que teria provocado nulidade absoluta do trânsito em julgado e, por consequência, a ilegalidade do mandado de prisão expedido.

Pretende-se, portanto, a anulação do trânsito em julgado, a reabertura do prazo recursal e o reconhecimento do direito de recorrer em liberdade.

Não assiste razão à impetração.

Consoante entendimento pacificado do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de réu solto, a intimação da sentença condenatória pode ser feita exclusivamente ao defensor regularmente constituído, prescindindo-se da intimação pessoal do acusado.

A jurisprudência é firme ao reconhecer que a ciência do advogado habilitado é suficiente para a fluência do prazo recursal, inexistindo vício formal, ou cerceamento de defesa quando este, regularmente intimado, opta por não recorrer.

Nesse sentido:

“
Conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, tratando-se de réu solto, é suficiente a intimação do representante processual acerca da sentença condenatória, sendo prescindível o envio de comunicação ao acusado em liberdade.”
(STJ – AgRg no RHC 194644/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 23/05/2024)

No caso dos autos, a autoridade apontada como coatora informou que a advogada constituída pelo paciente foi intimada eletronicamente da sentença, com ciência registrada em 26/08/2024.

O trânsito em julgado foi certificado em 08/03/2025, não havendo, portanto, qualquer irregularidade formal.

A alegada ineficiência técnica da defensora, consistente na ausência de interposição de recurso, ou de comunicação ao réu, não configura, por si só, nulidade apta a justificar a reabertura de prazo.

Trata-se de questão que, se eventualmente caracterizar abandono de causa ou infração disciplinar, deve ser submetida à análise da OAB, ou ao juízo competente, não se prestando à desconstituição do título executivo penal, em sede de habeas corpus.

A prisão do paciente decorre de sentença penal condenatória regularmente transitada em julgado, constituindo título executivo penal legítimo e eficaz.

Ausente qualquer ilegalidade manifesta, não há como acolher a pretensão da impetração.

Diante do exposto, denego a ordem.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)